Tribunal: TJDFT
Processo: 0702009-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0702009-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NARRYMA KEZIA DA SILVA JATOBA, RUY RODRIGUES SANTOS FILHO, VITORIA JATOBA SANTOS AGRAVADO: GUSTAVO RAMIRO SILVA SOUZA, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por NARRYMA KESIA DA SILVA JATOBÁ, RUY RODRIGUES SANTOS FILHO e VITÓRIA JATOBÁ SANTOS, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 10a Vara Cível de Brasília - DF, nos autos da Ação de Conhecimento, processo no 0702159-94.2023.8.07.0001,movida pelos autores em desfavor de GUSTAVO RAMIRO SILVA SOUZA e FACEBOOK SERVIÇOS ON LINE DO BRASIL LTDA. No presente recurso, foi proferida decisão liminar que que deferiu em parte a tutela de urgência requerida pelos autores/agravantes, nos seguintes termos: “(...) Do exposto, vislumbrando estarem presentes os requisitos, defiro em parte o pedido de tutela de urgência, determinando liminarmente que o agravado Gustavo Ramiro Silva Souza, ao expor publicamente os fatos, abstenha-se da utilização de palavras e expressões caluniosas em relação ao agravados, atribuindo-lhes a certeza do cometimento de crimes, cuja materialidade e autoria, ainda estão sendo apurados na esfera competente, procedendo ainda a retirada e/ou edição das publicações com tal conteúdo, que porventura ainda estejam disponíveis para acesso nas redes sociais do agravado, no prazo de 48h(quarenta e oito horas), sob pena de pagamento de multa diária de R$ 200,00(duzentos reais) para cada ato de descumprimento, sem prejuízo das demais sanções porventura cabíveis. Considerando o preceituado no enunciado da Súmula 410 do Col. STJ, Intime-se, de forma pessoal, o agravado Gustavo Ramiro Silva Souza, acerca do teor da presente decisão, determinando o seu fiel e integral cumprimento. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, Inciso II, do CPC, para querendo apresentar contrarrazões. Oficie-se ao il. Juízo prolator da r. decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de fevereiro de 2023 JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Desembargador” A intimação pessoal do requerido, ora agravado, acerca da decisão liminar foi devidamente efetivada, consoante certificado no documento Id. 44.318.201. No documento Id. 46.751.565, os agravantes alegam que o agravado, não obstante tenha sido intimado, estaria descumprindo a decisão liminar. No sentido de comprovar as afirmações, os agravantes colacionam aos presentes autos cópias de prints de telas relativas às publicações e comentários em redes sociais, cuja autoria seria do agravado (Id. 46.751.567). Juntam, também, Ata Notarial lavrada em 07.03.2023 (Id. 46.751.572 e 46.751.573), com o fito de comprovar suas alegações acerca do descumprimento da liminar. Intimado o agravado manifestou-se, consoante Id. 48.071.096; asseverando que suas postagens em redes sociais não descumprem a determinação contida na liminar proferida nos presentes autos. É o relatório do essencial. DECIDO. Não vislumbro a ocorrência de descumprimento da liminar. Verifico que as publicações feitas pelo agravado (Id. 46.751.567; Id. 46.751.572 e 46.751.573), referem-se principalmente ao Banco Agro (Agro Pagamentos S/A), que sequer é parte nos presentes autos e; portanto, não está acobertada pela liminar proferida nos presentes autos. Ademais, os agravantes omitiram informar nos presentes autos que já existe ação específica para tratar da questão relativa às publicações tidas por ofensivas, relacionadas ao Banco Agro (Agro Pagamentos S/A), em curso perante a Douta 3a Vara Cível de Brasília - DF, autuada sob o no 0705554-94.2023.8.07.0001, na qual a parte Banco Agro é representada processualmente pela Dra. Narryma Kézia Jatobá (que também atua em causa própria no presente recurso); onde no elencado feito no 0705554-94.2023.8.07.0001, inclusive, foram apresentados alguns dos prints de tela, que também estão coligidos aos presentes autos embasando os pedidos dos agravantes; sendo que aquele Ilustre Juízo indeferiu o pedido de antecipação de tutela outrora requerido naqueles autos, consoante Id. 148.705.047, do processo referido. Em relação a tal indeferimento, também foram interpostos dois Agravos de Instrumento, autuados sob o no 0704007-22.2023.8.07.0000 e no 0722060-51.2023.8.07.0000, distribuídos para a Eg. 6a Turma Cível do TJDFT, sob a relatoria da Excelentíssima Sra. Desembargadora Vera Andrighi, que também indeferiu o pedido liminar de antecipação da tutela (Id. 43.406.982, dos elencados autos). Portanto, a referida questão relativa ao Banco Agro(Agro Pagamentos S/A), não pode ser tratada nos presentes autos, em razão de já ser objeto específico de outra demanda judicial. Quanto as publicações com supostas ofensas perpetradas em desfavor do Sr. Ruy Rodrigues dos Santos Filho, tenho que estas encontram-se circunscritas no limite da decisão liminar proferida por esta relatoria, que considerou os termos do V. Acórdão no 1.640.960, da lavra da Egrégia 6a Turma Cível do TJDFT, sob a relatoria do Eminente Des. Esdras Neves, prolatado na Apelação Cível no 0701919-42.2022.8.07.0001, envolvendo as mesmas partes; porquanto vislumbro que as publicações e comentários se ativeram a noticiar fatos públicos, que já foram ou ainda são objeto de apuração nas respectivas esferas penais, cíveis e administrativas. Com efeito, INDEFIRO, por ora, o pedido dos agravantes para estabelecimento de medidas coercitivas mais severas em relação ao eventual descumprimento da decisão liminar, que não restou configurado. Contudo, advirto as partes litigantes, acerca dos deveres de cooperação, do emprego da boa-fé processual, e do cumprimento fiel e integral de todas as determinações judiciais, sob as penas da lei. Preclusa esta, tornem os autos conclusos. Brasília, 28 de junho de 2023 JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Desembargador